Tribunal: TJSP
Processo: 0002676-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Requer a desclassificação do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do CP, para o novo delito de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do CP, incluído pela Lei 13.718/2018, norma penal mais benéfica ao sentenciado – NÃO CONHECIMENTO – Não foi formulado qualquer pedido dessa natureza em favor do paciente junto ao MMo Juízo de 1a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Requer a desclassificação do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do CP, para o novo delito de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do CP, incluído pela Lei 13.718/2018, norma penal mais benéfica ao sentenciado – NÃO CONHECIMENTO – Não foi formulado qualquer pedido dessa natureza em favor do paciente junto ao MMo Juízo de 1a Instância, de modo que, caso fosse originariamente examinado em Segundo Grau, representaria supressão de uma instância, como também exigiria exame aprofundado de provas, incompatível com a via sumaríssima do writ.
Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0002676-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante/paciente
MARCIAL MACHINI FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram do
presente Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002676-23.2020.8.26.0000 -Voto no 36.085
2
Habeas Corpus no 0002676-23.2020.8.26.0000 - Comarca de Tupã
Impetrante/Paciente: Marcial Machini Ferreira
Impetrado: MMo Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.085
HABEAS CORPUS Execução Penal Requer a desclassificação
do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do CP,
para o novo delito de importunação sexual, tipificado no art. 215-
A do CP, incluído pela Lei 13.718/2018, norma penal mais
benéfica ao sentenciado NÃO CONHECIMENTO Não foi
formulado qualquer pedido dessa natureza em favor do paciente
junto ao MMo Juízo de 1a Instância, de modo que, caso fosse
originariamente examinado em Segundo Grau, representaria
supressão de uma instância, como também exigiria exame
aprofundado de provas, incompatível com a via sumaríssima do
writ.
Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor próprio por
Marcial Machini Ferreira, com pedido liminar, apontando o MMo Juiz de
Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Tupã como
autoridade coatora, nos autos do processo no 7000284-60.2013.8.26.0024.
Aduz o impetrante/paciente que foi preso em flagrante e
condenado pelo delito previsto no artigo 217-A do Código Penal, à pena de
06 anos e 17 dias, que atualmente cumpre na penitenciária da comarca de
Lucélia/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002676-23.2020.8.26.0000 -Voto no 36.085
3
Assevera que sofre constrangimento ilegal, porquanto com o
advento da Lei no 13.718/18, houve a tipificação do crime de importunação
sexual, constante no artigo 215-A do Código Penal, que prevê pena de 01 ano
a 05 anos, ao passo que com a aplicação do previsto no artigo 107, inciso III,
do Código Penal com a retroatividade da lei que não mais considera o fato
como criminoso, deveria a autoridade coatora reformar a. sentença ou mantê-
la, com nova dosimetria da pena.
Requer, ao que se presume, a concessão da ordem, para que seja
proferido novo julgamento com reclassificação do delito para o de
importunação sexual, incluído pela Lei 13.718/2018, norma penal mais
benéfica ao paciente, com nova dosimetria da pena (fls. 02/08).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 12).
Prestadas informações pela autoridade judiciária, apontada como
coatora (fls. 16), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 18/20).
É o relatório.
Segundo se depreende das informações prestadas pela autoridade
judiciária em 05 de fevereiro de 2020, in verbis:
“O paciente está condenado a pena de dezenove anos e três
meses de reclusão, no regime fechado, por infração ao artigo 217-A do
Código Penal e a um ano e sete dias de detenção, no regime semiaberto, por
infração ao artigo 150, § 1o, do Código Penal (processo no
0006147-43.2012.8.26.0189, da 2a Vara Criminal de Fernandópolis/SP, cuja
guia de recolhimento foi cadastrada no SIVEC como 7a execução).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002676-23.2020.8.26.0000 -Voto no 36.085
4
Atualmente, está preso na penitenciária de Lucélia, em regime
fechado, com término de penas previsto para 03/05/2032.
Compulsando os autos, verifica-se que não há pedido de
aplicação de lei penal benéfica na forma descrita na presente impetração,
razão pela qual este Juízo não se pronunciou a respeito.
Nesta data, foi determinada a remessa dos autos à Defensoria
Pública atuante nesta Comarca para requerer o que entender de direito do
sentenciado” (fls.16).
A ordem não comporta conhecimento.
Com efeito, conforme informado pela d. Autoridade Judiciária,
não há notícia de qualquer pedido desclassificatório do crime de estupro de
vulnerável para o de importunação sexual, formulado junto à Vara de
Execuções Penais competente em favor do paciente, motivo pelo qual aquele
d. Juízo não se pronunciou a respeito.
In casu, é de ser aplicado o enunciado da Súmula no 611 do E.
Supremo Tribunal Federal: “Transitada em julgado a sentença condenatória,
compete ao juízo das execuções a aplicação de lei penal mais benigna”.
Com efeito, eventual benefício a que faça jus no decorrer da
execução da pena, não pode o paciente pleitear via Habeas Corpus, antes que
seja apreciado em 1a Instância.
Como visto não há qualquer expediente formado para análise do
pedido ventilado neste writ.
Se o Tribunal de Justiça concedesse, originariamente, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002676-23.2020.8.26.0000 -Voto no 36.085
5
pleiteia o paciente, violaria norma da organização judiciária, com usurpação
de atribuições do Juízo de Primeira Instância.
Vê-se o V. Acórdão abaixo transcrito:
“Em sede de 'Habeas Corpus', as matérias pertinentes à
progressão de regime e unificação de penas não podem ser, originariamente,
examinadas em Segundo Grau, não somente porque representaria supressão
de uma instância, como também exigiria exame aprofundado de provas para
verificação da presença dos requisitos objetivos e subjetivos exigíveis para a
concessão da mercê, impossível no seu augusto âmbito processual”
(RJTACrSP, vol. 29, p. 299, Rel. Décio Barretti).
Além disso, eventual inconformismo contra decisões proferidas
pelo Juízo das Execuções Criminais deverá ser expresso pelo recurso próprio
que é o agravo em execução penal, cabível para reapreciar decisões sobre
questões incidentes surgidas na execução da sentença condenatória, nos
termos do que disciplina o artigo 197 da Lei de Execução Penal.
Assim, não se podendo verificar de plano a situação abusiva, não
cabe o amparo da medida constitucional pretendida, sendo impossível o
conhecimento daquilo que se pede.
Ante o exposto, pelo não conhecimento do presente Habeas
Corpus.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR